Tribunal: TJDFT
Processo: 0703440-83.2022.8.07.0013
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-02-02
Data de publicação: 2023-02-13

Ementa:
APELAÇÃO. ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. ATOS INFRACIONAIS ANÁLOGOS AOS CRIMES DE ROUBO MAJORADO. PRELIMINAR. EFEITO SUSPENSIVO AO RECURSO. DESCABIMENTO. PRETENSÃO DEFENSIVA DE ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS. REJEITADA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONJUNTO PROBATÓRIO COERENTE E HARMÔNICO. RELEVÂNCIA DA PALAVRA DAS VÍTIMAS E DO POLICIAL. RECONHECIMENTO DE COOPERAÇÃO DOLOSAMENTE DISTINTA E DESCLASSIFICAÇÃO PARA ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO ROUBO SIMPLES. INCABÍVEL. MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE INTERNAÇÃO. ADEQUAÇÃO.
1. Nos termos do art. 215 do Estatuto da Criança e do Adolescente, ausente demonstração da possibilidade de dano irreparável ou de difícil reparação ao representado, o recurso de apelação deverá ser recebido apenas em seu efeito devolutivo.
2. Comprovadas a autoria e a materialidade do ato infracional análogo ao crime de roubo majorado pelo concurso de pessoas (art. 157, § 2o, inciso II, por duas vezes, na forma do art. 71, ambos do Código Penal), por meio de conjunto probatório sólido, não procede o pedido de absolvição por ausência de provas.
3. Nos ilícitos patrimoniais, a palavra da vítima assume especial relevo probatório, especialmente quando firme e em harmonia com os demais elementos de convicção, como na hipótese dos autos.
4. A palavra de policiais, testemunhas compromissadas na forma da lei, sobre o que presenciaram no exercício das suas atribuições, goza da presunção de legitimidade inerente aos atos administrativos em geral, mormente quando inexiste qualquer suspeita de interesse de prejudicar desmotivadamente o infrator
5. Não há cooperação dolosamente distinta e, consequentemente, desclassificação para ato infracional análogo ao roubo simples, se o conjunto probatório evidencia que os representados, em unidade de desígnios, participaram do ato ilícito, dividindo as tarefas no intuito de obter o fim almejado.
6. Correta a aplicação de medida socioeducativa de internação, quando amparada na gravidade concreta do ato infracional (conduta análoga ao crime de roubo em concurso de pessoas), bem como na necessidade da reinserção social e de aprendizado do menor, mormente considerando a aplicação anterior de medidas mais brandas.
7. Apelação conhecida e desprovida.